Tribunal: STF
Processo: AI 740355
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: 1.	RECURSO. Agravo de instrumento. Apresentação fora do 
   prazo recursal. Intempestividade caracterizada. Não conhecimento. 
   Não se conhece de agravo de instrumento interposto a 
   desoras.

2.	RECURSO. Agravo de instrumento. 
   Incognoscibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.